Tribunal: CARF
Processo: 11080.000988/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.000988/2008-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.281 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
ANALICE ALVES PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
REMUNERAÇÃO DE DEPENDENTES.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos recebidos pelo titular para efeito de tributação em sua Declaração
de Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 17/20) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2005, ano-calendário de 2004, referente a omissão de rendimentos auferidos por dependente.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 8a Turma da DRJ/POA, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.000988/2008-46
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.281 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.000988/2008-46

OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
AUFERIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA
DECORRENTES DE AÇÃO TRABALHISTA
Estando demonstrada a omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual, deve ser
mantido o lançamento.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 21/07/2011 (e-fls. 48), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 28/07/2011 (e-fls. 49) contendo os argumentos a
seguir sintetizados:
- informa que não tinha ciência sobre o preenchimento da DIRPF feito por
terceiro;
- concorda que há pendências e solicita a oportunidade de retificar a declaração; e
- solicita que excepcionalmente sejam deferidos seus pedidos.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Da análise dos autos, verifica-se que os rendimentos considerados omitidos no
lançamento foram percebidos por Leandro Medeiros Mesquita, CPF 908.589.560-04, cônjuge do
contribuinte, informada como dependente na Declaração de Ajuste Anual em exame (e-fls. 07/09
e 18).
O contribuinte não nega o recebimento dos rendimentos por seu marido, mas
alega, em apertada síntese, que esta foi informado indevidamente como dependente, por erro no
preenchimento de sua declaração.
Cumpre ressaltar, contudo, que, de acordo com o art. 136 do Código Tributário
Nacional - CTN, a responsabilidade por infrações da legislação tributária é objetiva, não
dependendo da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Além
disso, segundo o art. 142 do mesmo Código, a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a aplicabilidade ou não das determinações
legais vigentes por parte das autoridades fiscais. As normas devem ser seguidas nos estritos
limites do seu conteúdo, independentemente das razões de cunho pessoal apresentadas pelo
interessado.
Assim, tendo em vista que a inclusão de dependentes é uma opção livremente
exercida pelo contribuinte e que os rendimentos tributáveis recebidos pelos mesmos devem ser
somados aos rendimentos recebidos pelo titular da declaração para efeito de tributação no Ajuste
Anual, conforme disposto no art. 38, §8o, da Instrução Normativa SRF no 15 de 06/02/2001,
vigente no calendário que aqui se aprecia, não há reparos a serem feitos na decisão recorrida.
Vale lembrar que a exclusão do dependente por este Colegiado representaria
retificação de declaração após o início da ação fiscal, procedimento expressamente vetado pela
legislação pertinente, nos termos do art. 147, § 1o, do CTN. O mesmo óbice impõe-se, por
evidente, à pleiteada autorização para retificação da DIRPF.
Por fim, a alegação de que a infração apontada na DIRPF, objeto da autuação,
teria sido causada por erro de terceiro não pode ser acolhida, pois a responsabilidade tributária
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.281 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.000988/2008-46

tem natureza objetiva, bastando que ocorra o fato gerador para o tributo ser devido, e a
responsabilidade pelo pagamento é sempre daquele que auferiu a renda e realizou todos os fatos
que porventura venham repercutir na apuração do valor devido do imposto. Ao contratar
prestador de serviço com a finalidade de preencher e entregar suas DIRPFs, o contribuinte deu
anuência a este, responsabilizando-se, portanto, pelos atos por ele praticados e assumindo
também o risco por eventuais ilegalidades.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital